Tribunal: TJBA
Processo: 8026669-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026669-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: LILIAN REBECA COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
SAADA SILVA DRUBI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA NAS COTAS E NA AMPLA CONCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO À HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO TOTAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO NA LISTA GERAL, CONFORME EDITAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL À TESE DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026669-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada LILIAN REBECA COSTA SANTANA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.